Tribunal: TJMT
Processo: 0015513-98.2016.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015513-98.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SIMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.962.112/0001-11 (APELADO), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), VALDIR GALLEGO - CPF: 438.785.989-04 (APELADO), NEIDE DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 532.040.341-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4o, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado em execução fiscal, após cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que lastreava a cobrança, extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A recorrente pretende o afastamento da verba sucumbencial ou, subsidiariamente, a aplicação da redução prevista no art. 90, §4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após cancelamento administrativo da CDA, quando já instaurado o contraditório; (
ii
) estabelecer se incide a redução pela metade prevista no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 26 da Lei n. 6.830/80 afasta ônus processuais apenas quando o cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorre antes da formação da relação processual contenciosa.

4.
A apresentação de exceção de
pré
-executividade pela executada e a posterior impugnação da exequente evidenciam a instauração do contraditório e o desenvolvimento de atividade jurisdicional efetiva.

5.
A parte que promove a execução fiscal e posteriormente requer sua extinção em razão de cancelamento da CDA, após resistência processual já instaurada, responde pelos honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

6.
A redução prevista no art. 90, §4o, do CPC exige reconhecimento imediato da pretensão contrária e cumprimento simultâneo da prestação, requisitos não configurados quando a exequente inicialmente impugna a defesa e apenas depois requer a extinção do feito.

7.
Mantida a sentença e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/80, art. 26; CPC,
arts
. 85, caput e §11, 90, §4o, 485, VIII, e 775.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.801.584/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.6.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.5.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

contra sentença que

homologou pedido de desistência formulado pela exequente e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que embasava a cobrança, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80 e nos
arts
. 485, VIII, e 775 do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
(Id
359595895
).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta

a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a extinção da demanda decorreu de critérios administrativos de
eficiência e economicidade relacionados à cobrança de débitos de pequeno valor, não implicando reconhecimento de inexistência do crédito tributário.

Alega que o inadimplemento da obrigação tributária constituiu a causa originária do ajuizamento da execução, razão pela qual não se aplicaria em seu desfavor o princípio da causalidade.

Pautad
o
nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a condenação sucumbencial imposta na sentença.
Subsidiariamente, requer a incidência do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

(Id
359595896
).

Em contrarrazões, os apelados sustentam que o recurso se funda em premissa fática equivocada, porquanto a extinção do feito decorreu do cancelamento administrativo da CDA promovido pela própria exequente, e não de política pública voltada à cobrança de débitos de pequeno valor.

Alegam que houve efetiva atuação defensiva nos autos, inclusive com apresentação de exceção de
pré
-executividade, instauração do contraditório e impugnação da exequente, circunstâncias que justificam a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

Ao final, requerem o não provimento da apelação, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. (Id

359595898
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, após pedido de desistência formulado em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa que embasava a cobrança
ou, se
é caso de
incidência do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte apelante ajuizou execução fiscal
em 28.9.2016
, visando à satisfação de crédito
tributário no valor originário de R$ 23.674,55, representado pela CDA n. 20151138, referente a débitos de ICMS.

(Id
359595883
– autos digitalizados)
.

No curso da tramitação processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, por meio da qual alegou a prescrição dos créditos tributários executados, ao fundamento de que teria transcorrido prazo superior a cinco anos entre o vencimento das exações e o despacho que ordenou a citação.
(Id
359595883
– autos digitalizados).

Em seguida, a exequente apresentou impugnação, pugnando pelo regular prosseguimento da demanda.

(Id
359595883
– autos digitalizados)
.

Posteriormente,
em 10.7.2025
,
a Fazenda Pública informou nos autos o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa n. 20151138 e requereu a extinção do feito, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80.
(Id
359595891
).

Sobreveio sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela exequente e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 485, VIII, e 775 do Código de Processo Civil c/c art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
(Id
359595895
).

Contra essa sentença recorre a
parte
apelante, sustentando

a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a extinção da demanda decorreu de critérios administrativos de eficiência e economicidade relacionados à cobrança de débitos de pequeno valor, bem como que o inadimplemento tributário constituiu a causa originária do ajuizamento da execução, razão pela qual não se aplicaria em seu desfavor o princípio da causalidade. Subsidiariamente, requer a incidência do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.
(Id
359595896
).

Sobre o assunto, sabe-se que as demandas judiciais se regem pelos princípios da causalidade e da sucumbência, segundo os quais a parte que deu causa à instauração do processo, ao ver rejeitada sua pretensão, deve arcar com os ônus decorrentes da derrota, conforme estabelece o artigo 85 do Código de Processo Civil, que impõe ao vencido o pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n. 6.830/80 estabelece que:

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, referido dispositivo somente tem incidência quando o cancelamento do débito ocorre antes da formação do contraditório, o que não se verifica nos autos, pois houve a regular apresentação de defesa pela parte executada, com a oposição de exceção de
pré
-executividade.

Nesse contexto,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, extinta a execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a formação da relação processual, são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública, em observância ao princípio da causalidade.
Vejamos:

(...)
3. Com efeito,
“
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
”
. (...).
(STJ
AgInt
no REsp 1801584
/
SP 2018/0322446-5, Relator Ministro
Herman Benjamin
,
j.
24
.
6
.
2024, T2)
.

No caso dos autos,
a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo prescrição do crédito tributário, ao passo que a exequente ofertou impugnação, instaurando-se efetivo contraditório e atividade jurisdicional contenciosa.

Nessas circunstâncias, evidenciado que a própria exequente promoveu a cobrança judicial e posteriormente postulou a extinção do feito após o cancelamento da CDA, correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

D
o pedido subsidiário (
aplicabilidade do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil
)

A parte apelante alega, subsidiariamente, a incidência do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria oferecido resistência à pretensão deduzida pela parte contrária, razão pela qual seria indevida, ou ao menos mitigada, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobre o assunto, sabe-se que o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a aplicação do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, permitindo a redução pela metade dos honorários sucumbenciais quando a parte concorda com a pretensão deduzida pela parte contrária, conforme decidido no
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado pela Primeira Turma em 22.05.2023. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

(...)
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de
pré
-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (...).
(
AgInt
no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,

22.5.2023
).

O artigo 90, §4o do CPC assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PARCIAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)
O reconhecimento administrativo da ilegitimidade da corresponsável e a subsequente desistência parcial da execução configuram o cumprimento integral da prestação reconhecida.

4. Caracterizada a hipótese legal, aplica-se o art. 90, § 4o, do CPC, com a consequente redução dos honorários pela metade. (...). (TJMT
1011188-53.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de
oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 2.7.2025).

No caso dos autos, é possível observar que não estão presentes os requisitos para a incidência do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Isso porque a Fazenda Pública, embora posteriormente tenha informado o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e requerido a extinção do feito, não anuiu de forma imediata à insurgência defensiva apresentada pela parte executada.

Ao revés, após a oposição da exceção de
pré
-executividade, a exequente apresentou impugnação, defendendo o regular prosseguimento da execução fiscal, circunstância que evidencia a existência de resistência processual e o prolongamento da controvérsia.

Somente em momento posterior, após a instauração do contraditório e a prática de atos processuais relevantes, houve o pedido de extinção em razão do cancelamento da CDA.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a incidência do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, mostra-se indevida a redução da verba honorária pela metade, devendo ser mantida em sua integralidade, nos termos fixados na sentença, com fundamento no art. 85 do mesmo diploma legal.

Importante registrar, que
esta
Câmara já apreciou controvérsias análogas envolvendo cancelamento administrativo de CDA após apresentação de defesa, nas quais se debateu a possibilidade de fixação dos honorários por equidade. Vejamos:

(...) Quanto ao critério de fixação, admite-se a utilização da equidade nas hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, diante da ausência de proveito econômico direto, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. (...). (TJMT 1000376-82.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.4.2026).

Todavia, no caso em exame, a controvérsia recursal devolvida a esta instância restringe-se ao pedido de afastamento da condenação sucumbencial ou, subsidiariamente, à aplicação do redutor previsto no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, inexistindo impugnação específica quanto ao critério adotado na origem para fixação da verba honorária
, razão pela qual descabe reexaminar, de ofício, a base de cálculo ou substituir o critério percentual pelo equitativo.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
1
% está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em
1
%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026